Tribunal: TJMT
Processo: 1000799-13.2018.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000799-13.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MAURICIO GONCALVES FERREIRA - CPF: 314.450.391-68 (APELANTE), RAFAEL MORAES VALENTE - CPF: 034.572.471-29 (ADVOGADO), SONIA MARA CORREA - CPF: 567.900.401-10 (APELANTE), TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 03.827.987/0001-00 (APELADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), ORMINDA DA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 171.731.161-04 (APELADO), CLAUDINO NEVES CASTRO SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERLEY FULINE (TERCEIRO INTERESSADO), PIERRE DAVID (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NEGATIVA DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL ESSENCIAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença de improcedência em ação de usucapião extraordinária, sob o fundamento de não comprovação do exercício da posse pelo prazo de 15 anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a negativa de produção de prova oral requerida pelos apelantes configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova oral, notadamente o depoimento pessoal da antiga proprietária e do antigo possuidor, é pertinente e necessária para demonstrar a continuidade da posse no intervalo controverso.

Embora a ré e os confinantes não possam ser ouvidos na qualidade de testemunhas, pois possuem interesse direto na demanda, nada impede que sejam inquiridos por meio de depoimento pessoal, o que se revela essencial neste caso para demonstrar a posse anterior ao período dos apelantes.

A negativa de realização da prova oral e o cancelamento da audiência de instrução e julgamento prejudicaram a formação do conjunto probatório.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MAURÍCIO GONÇALVES FERREIRA e outra, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3.a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Usucapião n.o 1000799-13.2018.8.11.0002, movida em face de TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, julgou improcedente a demanda e, consequentemente, condenou a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da causa.

Nas razões, os apelantes sustentam que a decisão recorrida incorreu em cerceamento de defesa, uma vez que o juízo de origem cancelou indevidamente a audiência de instrução e julgamento, impossibilitando a produção da prova testemunhal, que se mostrava essencial à comprovação do exercício da posse.

Alegam, ainda, que diversos documentos anexados aos autos comprovam a posse sobre o imóvel desde 2007, sendo certo que a prova oral pretendida visava complementar o arcabouço probatório já existente.

Diante disso, pleiteiam a anulação da sentença e o retorno dos autos à fase instrutória, para a realização da audiência de instrução e julgamento.

Contrarrazões apresentadas no ID. 265201867.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.
Egrégia Câmara.

Os apelantes alegam que possuem o imóvel desde 05/12/2007 e que sua posse decorre de cessão de direitos possessórios firmada com WANDERLEI FULINE e sua esposa LUZIA MADALENA DE CAMPOS FULINE que, por sua vez, adquiriram a posse da antiga proprietária registral, ORMINDA DA SILVA OLIVEIRA.

O juízo de origem julgou improcedente a ação por entender que não ficou comprovado o exercício da posse pelo lapso de 15 anos, destacando a ausência de prova oral para suprir eventual lacuna documental.

O ponto central da controvérsia reside na ausência de audiência de instrução e julgamento, especialmente porque os apelantes deixaram de arrolar testemunhas, mesmo intimados para tanto (ID. 265201859).

O direito ao contraditório e à ampla defesa está assegurado no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, que dispõe:

“Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.”

No âmbito processual civil, o artigo 369 do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que:

“As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.”

Assim, o magistrado não pode negar a produção de provas essenciais ao desfecho da controvérsia, salvo se forem manifestamente irrelevantes, protelatórias ou desnecessárias à solução da lide.

Apesar de não especificarem testemunhas quando intimados a fazê-lo, consta que os apelantes requereram a oitiva da antiga proprietária e dos confinantes, sendo que um desses confinantes, WANDERLEI FULINE, também exerceu posse sobre o imóvel.

No caso concreto, os documentos juntados aos autos atestam a posse exercida pelos autores em 2007 e a partir de 2013, mas, no entender do julgador de 1o grau, não são suficientes, isoladamente, para demonstrar a posse contínua no intervalo entre esse período. Assim, o depoimento pessoal do possuidor anterior e da antiga proprietária registral é medida pertinente e necessária para a formação do convencimento judicial.

Embora a ré e os confinantes não possam ser ouvidos na qualidade de testemunhas, pois possuem interesse direto na demanda, nada impede que sejam inquiridos por meio de depoimento pessoal, o que se revela essencial neste caso para demonstrar a posse anterior ao período dos apelantes.

A cadeia possessória é amplamente reconhecida no direito brasileiro, permitindo a soma das posses sucessivas para fins de usucapião, desde que haja identidade na natureza da posse e continuidade entre os possuidores (art. 1.203, 1.207 e 1.243 do CC).

Sobre o tema:

Usucapião extraordinária. Art. 1238 do Código Civil.
Possibilidade da soma das posses anteriores, amparada pelos arts . 1207 e 1243 do Código Civil, com fundamento na accessio possessionis
. A soma das posses só não se pode dar se tiverem naturezas diversas, mas no caso eram todas homogêneas, contínuas, pacíficas, com animus domini e com vínculo jurídico demonstrado. Recurso provido para julgar procedente a ação.

(TJ-SP - AC: 10012337820168260414 SP 1001233-78 .2016.8.26.0414, Relator.: Maia da Cunha, Data de Julgamento: 28/02/2019, 4a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO - SOMA DE POSSE DOS ANTECESSORES - POSSIBILIDADE - REQUISITOS - PROVA - EXISTÊNCIA. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé.
A posse dos antecessores sobre o bem, mansa, pacífica e ininterrupta, pode ser somada à posse dos sucessores para fins de configuração dos requisitos da prescrição aquisitiva
. Demonstrado nos autos que os autores e seus antecessores mantêm posse mansa e pacífica, e com ânimo de dono, há mais de 15 (quinze) anos, é de direito a procedência do pedido inicial .

(TJ-MG - AC: 10000220036719001 MG, Relator.: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 17/03/2022, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/03/2022)

Portanto, a negativa de realização da prova oral requerida e o cancelamento da audiência de instrução e julgamento prejudicou a completa formação do conjunto probatório, impedindo que os apelantes demonstrassem a continuidade do exercício da posse mansa e pacífica.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para acolher a tese de cerceamento de defesa e, consequentemente,
anular a sentença de primeiro

grau, determinando o retorno dos autos ao Juízo
a quo
para reabrir a instrução processual
e que se realize a devida produção de todos os meios de prova em direito admitidos, especialmente o
depoimento pessoal dos litigantes
, conforme requerido pelo apelante.

É como voto.

O apelante sustenta que houve
error in judicando
com fundamento de que o Magistrado
a quo
sentenciou o feito, se baseando em inovação na causa de pedir após a contestação.

A sentença reconheceu o inadimplemento contratual da requerida, aplicando multa de 10% do contrato, limitando-a à parte não executada da obra, com base na proporcionalidade do inadimplemento.

A autora/apelante sustenta que a execução contratual atingiu apenas 66,4% da obra, restando inadimplido 33,6%, conforme medição apresentada (ID 265568299 - pág. 79-80, razão pela qual pugna pela aplicação da cláusula penal sobre essa fração.

Contudo, verifica-se que a prova acostada não possui caráter pericial, sendo produzida unilateralmente. Não há nos autos prova técnica capaz de infirmar de forma definitiva o percentual considerado na sentença. Desse modo, à míngua de prova robusta e imparcial que permita a exata aferição da extensão do inadimplemento, mantenho a aplicação da multa contratual nos termos definidos pela sentença de origem.

Já em relação aos danos materiais, a sentença reconheceu a existência de despesas suportadas pela autora para finalização da obra, que fora abandonada pela empresa contratada. Contudo, indeferiu o pedido indenizatório sob o fundamento de que os valores pagos a terceiros não se distanciariam substancialmente do montante que a autora deixou de adimplir com a ré contratada, vislumbrando, assim, possibilidade de compensação fática entre os valores.

Conforme sedimentado na doutrina e jurisprudência, o inadimplemento contratual, quando configura culpa exclusiva de uma das partes, como no presente caso, autoriza a reparação integral dos danos sofridos pela parte inocente, nos termos do art. 389 e art. 944 do Código Civil. A indenização por perdas e danos compreende não apenas o que o credor efetivamente perdeu, mas também o que razoavelmente deixou de lucrar (art. 402, CC).

No caso concreto, restou comprovado documentalmente que a apelante precisou:
i)
contratar terceiros para executar os serviços remanescentes e corrigir falhas da contratada, no valor de R$ 287.125,55 (ID 265568750 );
ii)
adquirir novos materiais junto a fornecedores distintos, em razão da não devolução de itens pela contratada, totalizando R$ 95.196,16, conforme notas fiscais juntadas aos autos (ID 265568750 - Pág. 49 - 58).

Os documentos apresentados são idôneos e condizentes com a dinâmica dos fatos. Não houve impugnação específica ou demonstração de excesso nas despesas. Tampouco há prova de que a contratada tenha executado os serviços correspondentes ou entregue os materiais inicialmente previstos.

Nestes termos é o entendimento dos Tribunais, veja:

APELAÇÃO - DANOS MORAIS - DANOS MATERIAIS - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL - ATO ILÍCITO - INDENIZAÇÃO. Causado o dano moral ou o dano material por ato ilícito ou inadimplemento contratual, nasce ao lesado o direito de pleitear em juízo a restituição do prejuízo, o que será verificado de acordo com os fatos comprovados.

(TJ-MG - AC: 10000205771025001 MG, Relator.: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 13/05/2021, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/05/2021)

Ademais, é pacífico o entendimento de que os danos materiais devem ser mensurados pela extensão efetiva do prejuízo, devendo ser ressarcidas as quantias que a parte efetivamente desembolsou para cumprir a obrigação que deveria ter sido adimplida pela parte inadimplente, sob pena de enriquecimento sem causa.

No caso dos autos, o vínculo de causalidade entre o descumprimento contratual da ré e os valores gastos pela autora está diretamente comprovado, razão pela qual impõe-se o acolhimento do pedido indenizatório.

Portanto, impõe-se a condenação da parte apelada ao pagamento do valor de R$ 95.196,16 (noventa e cinco mil cento e noventa e seis reais e dezesseis centavos), a título de danos materiais, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir de cada desembolso efetivo e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, nos termos dos arts. 389 e 406 do Código Civil c/c art. 240 do CPC.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença e impor a condenação da parte apelada ao pagamento do valor de R$ 95.196,16 (noventa e cinco mil cento e noventa e seis reais e dezesseis centavos), a título de danos materiais, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir de cada desembolso efetivo e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, nos termos dos arts. 389 e 406 do Código Civil c/c art. 240 do CPC.

Majoro a verba honorária para 15% do valor da condenação, com base no art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025